Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta por IZABEL FERREIRA DA SILVA LIMA, proferida na ação de rito ordinário ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, que julgou improcedente o pedido para impedir a demolição da casa, situada à SHJS QI 29, Lote 04, Jardim Botânico, Altiplano Leste. Acrescento que, em atenção a orientação dada pelo STF na ADPF 828, foi determinada a suspensão do ato demolitório até 31/10/2022. Nas razões recursais, a apelante pretende, em sede de liminar, que a referida suspensão perdure enquanto pendente o julgamento do presente apelo. Em que pese a apelação ter sido interposta em 20/10/2022, verifico que na ocasião da sua conclusão para minha relatoria, em 31/01/2023, havia ultrapassado o prazo de abstenção determinado na sentença. Portanto, tenho que é necessária, como requerido pelo Ministério Público, a manifestação das partes sobre a situação atual da unidade imobiliária objeto da Intimação Demolitória E-0595899825-OEU. Ante o exposto, INTIMEM-SE as partes, apelante e apelada, para se manifestarem sobre o cumprimento do ato demolitório. Após, retornem os autos ao Ministério Público, para pronunciamento em parecer. Publique-se.